Tribunal: TJSP
Processo: 2042568-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido feito pela agravante de denunciação da lide à empresa revendedora que intermediou a celebração do contrato apontado como fraudulento pelo agravado – descabimento da denunciação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido feito pela agravante de denunciação da lide à empresa revendedora que intermediou a celebração do contrato apontado como fraudulento pelo agravado – descabimento da denunciação na espécie – intervenção de terceiro em demanda ajuizada por consumidor que tem sido rechaçada pela jurisprudência a fim de evitar indevida procrastinação do processo e em prestígio à celeridade – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042568-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
RODRIGO CELERI GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042568-02.2020.8.26.0000 - Voto 24587
2
VOTO No: 24587
AGRAVO DE INST. No 2042568-02.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 40a VARA CÍVEL
JUÍZA: PAULO VELLOSO RODRIGUES FERRERI
AGTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDO.: RODRIGO CELERI GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DENUNCIAÇÃO
DA LIDE DESCABIMENTO insurgência em face da decisão
pela qual foi indeferido o pedido feito pela agravante de
denunciação da lide à empresa revendedora que intermediou a
celebração do contrato apontado como fraudulento pelo agravado
descabimento da denunciação na espécie
intervenção de
terceiro em demanda ajuizada por consumidor que tem sido
rechaçada pela jurisprudência a fim de evitar indevida
procrastinação do processo e em prestígio à celeridade decisão
mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação declaratória
de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais
promovida pelo agravado contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 131/133 dos autos de
origem) pela qual, na parte recorrida, foi indeferido o pedido feito pela agravante de
denunciação da lide à empresa revendedora que intermediou a celebração do contrato
apontado como fraudulento pelo agravado.
A agravante alegou, em suma, que a denunciação da lide é
perfeitamente cabível no caso, já que o contrato foi realizado em uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042568-02.2020.8.26.0000 - Voto 24587
3
intermediadora, que está obrigada a indenizar em eventual ação regressiva o prejuízo
que a agravante possa ter em razão do processo. Tem havido grande número de
fraudes em contratos de financiamento tendo como vítimas os consumidores e as
próprias instituições financeiras. Por este motivo, a agravante iniciou uma série de
políticas jurídicas e institucionais de combate a tais fraudes. Uma dessas medidas é a
identificação da concessionária beneficiária do contrato de financiamento. Por conta
disso, a fim de garantir sua ampla defesa, é caso de deferimento da denunciação da
lide pretendida. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim de ser
determinada a inclusão no processo do beneficiário da operação.
Em sua resposta (fls. 99/110), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 96).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Não era mesmo caso de deferimento da denunciação da lide à
empresa revendedora que intermediou e se beneficiou da celebração do contrato
apontado como fraudulento pelo agravado.
Estabelece o art. 125, inciso II do Código de Processo Civil
que a denunciação da lide é admissível para incluir no processo aquele que estiver
obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da
parte que perder a demanda.
Pois bem, no caso dos autos, a agravante pleiteia, sob as vestes
da denunciação da lide, verdadeira responsabilização integral da denunciada pelo
evento danoso (suposta contratação fraudulenta de financiamento de veículo).
Ocorre que a denunciação da lide não se presta à correção do
polo passivo da demanda. Caso venha a ser demonstrado que a agravante não é parte
legítima, a consequência será a extinção da ação sem resolução do mérito ou a
improcedência da demanda.
Além disso, tem-se que a controvérsia instaurada no processo
de origem é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Também por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042568-02.2020.8.26.0000 - Voto 24587
4
isso não deve ser admitida a denunciação da lide.
Com efeito, amparada na vedação contida no art. 88 do
referido Código1, a jurisprudência majoritária tem se posicionado no sentido de ser
vedada a denunciação da lide em ação ajuizada pelo consumidor, em prestígio à
celeridade do processo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
“(...) 1. "A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88
do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por
fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas
demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de
consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (REsp 1.165.279/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 28/5/2012).
2. A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de
consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade
da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir
prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso
em ação autônoma. 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento” (EDcl no Ag
1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014);
“(...) É vedada a denunciação da lide para que ingresse
terceiro em processo de autoria do consumidor, cuidando-se de
relação de consumo, propiciando ampla dilação probatória que
não interessa ao hipossuficiente e que apenas lhe causa prejuízo.
Ademais, a denunciação da lide é instrumento processual
vocacionado a conferir celeridade e economia ao processo, não se
mostrando viável a concessão da denunciação quando tal
providência figurar exatamente na contramão do seu escopo, como
1 De seguinte redação: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de
regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos
mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042568-02.2020.8.26.0000 - Voto 24587
5
no caso dos autos. Precedentes” (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
04/04/2013, DJe 17/04/2013).
Em casos análogos ao dos autos, confiram-se os seguintes
julgados deste Tribunal:
“Agravo de Instrumento. Ação de repetição de indébito c.c.
danos morais. Alegação de fraude de financiamento efetuado em
nome da autora agravada. Pedido de denunciação da lide à
empresa que se beneficiou do financiamento. Inadmissibilidade.
Hipótese que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas
no art. 125 do Código de Processo Civil. Eventual direito de
regresso poderá ser exercitado, se o caso, por outras vias. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (AI 2218628-58.2019.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, j.
11.11.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de dívida e de indenização por danos morais. Alegação
da autora de que não manteve contratação com a ré e, assim, tem
como indevida a averbação de seu nome no cadastro de devedores
por iniciativa desta. Ré que se defende com base na sua condição
de parte ilegítima "ad causam", por ser cessionária de crédito e,
assim, não participante da relação jurídica que atuou com causa
subjacente. Pretensão assim à denunciação da lide à pessoa
jurídica que pode ter agido com culpa na formação da relação
jurídica original. Indeferimento. Acerto. Defesa que, a rigor,
envolve questão ligada à condição da ação, qual seja, a
ilegitimidade de parte "ad causam" passiva. Incidência de outra
regra jurídica à espécie. Denunciação da lide que, embora tivesse
previsão no inciso II do artigo 125 do CPC para a hipótese, porém
implicaria ampliar a discussão, ao que não está sujeita a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042568-02.2020.8.26.0000 - Voto 24587
6
postulante da ação principal. RECURSO DENEGADO” (AI
2240072-21.2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Sebastião Flávio, j. 22.03.2018).
Assim, pelos motivos alinhavados, não era mesmo cabível a
denunciação da lide pretendida pela agravante, razão pela qual fica mantida a decisão
agravada.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator